Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-78.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1000106-78.2021.8.11.9905 – COMARCA DE SORRISO/MT.
AGRAVANTE: EDSON MORBACH
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno interposto por EDSON MORBACH contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Inconformado, o Agravante aduz que, embora haja pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar o andamento do feito executivo na origem, até julgamento do mérito do agravo de instrumento, em razão da prescrição do título executivo, a questão não foi devidamente analisada na decisão de id. 78535960.
Com base nesses argumentos, requer seja analisada a questão atinente a prescrição do crédito tributário, bem como seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e, no caso em comento, tendo sido alegada omissão no julgado, o recurso cabível é o de embargos de declaração, que se prestam a integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Assim, em observância ao princípio da fungibilidade, recebo o presente agravo interno como embargos de declaração, ante a suposta omissão apontada.
Isso porque, de fato, em uma melhor análise dos autos, verifica-se que o recorrente, ora embargante, teve sua exceção de pré-executividade rejeitada no tocante ao pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e ao reconhecimento da prescrição, motivo pelo qual interpôs o recurso de agravo de instrumento. Contudo, a decisão monocrática, ao deixar de conceder o efeito suspensivo pleiteado, não analisou a matéria relativa à prescrição do crédito tributário.
Pois bem.
Em suas razões recursais, o embargante realça, dentre outras matérias, que os débitos cobrados na CDA n. 1915/2017 pela Fazenda Pública Municipal, a título de não recolhimento de ISS, estão prescritos porque, considerando a data do vencimento do pagamento do imposto no ano de 15.03.2012, foi ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, visto que o despacho citatório foi proferido apenas 10.01.2018.
Defende que, no caso dos autos, por se tratar de ISS, o lançamento se dá por homologação e, por se tratar de ISS fixo, o lançamento é realizado de ofício, motivo pelo qual sua constituição definitiva se dá a partir do dia seguinte ao do vencimento da obrigação, e não nos termos do art. 174, inciso I, do CTN.
Pautado nesses argumentos e com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Sobre o tema, como já afirmado, sendo o ISS lançado por homologação, é o próprio sujeito passivo da obrigação tributária que, a cada fato gerador, deve calcular o montante do tributo devido e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, cabendo a esta verificar a correção do procedimento e, homologá-lo, se for o caso. Ainda, poderá lançar, de ofício, as diferenças que porventura forem constatadas.
Da análise dos autos, extrai-se que a Fazenda Pública Municipal cobra o não recolhimento do ISS, cujo vencimento ocorreu na data de 15.03.2012.
Em que pese o Agravante defenda que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento no caso de tributos lançados por homologação, não havendo pagamento e nem declaração, não há o que se homologar, devendo, dessa forma, ser utilizada a regra geral de contagem do prazo decadencial para efeito de realização de lançamento de ofício.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado de n. 555: “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
Assim, entendeu o juízo a quo que o marco inicial para a contagem da decadência foi o dia 01.01.2013 e o marco final 01.01.2018. A CDA é datada de 05.12.2017, de modo que, aparentemente, constituída dentro do prazo decadencial. A partir da constituição definitiva é que se poderá, então, falar em termo inicial da prescrição.
Contudo, também não que se falar em ocorrência da prescrição, visto que, sendo o crédito constituído em 05.12.2017 e o despacho citatório – interruptivo da prescrição – proferido em 10.01.2018, não transcorreu, entre as datas citadas, lapso superior de 05 (cinco) anos.
Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada com base na alegação da prescrição do crédito tributário.
Forte nesses fundamentos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração para sanar a omissão da decisão objurgada, mas a mantenho nos termos em que proferida.
Intimem-se.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais ao recurso de agravo de instrumento.
Após, voltem conclusos, ante a desnecessidade de manifestação da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado